Tribunal: TJMT
Processo: 0002374-15.2015.8.11.0023
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002374-15.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO - CPF: 692.163.391-87 (APELANTE), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ELIENI DE SOUSA PRATES PINTO - CPF: 692.163.391-87 (APELADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
0002374-15.2015.8.11.0023– Peixoto de Azevedo.

Apelantes
: Elieni de Sousa Prates Pinto e Banco Cifra S.A.

Apelados
: os mesmos.

EMENTA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO
ANULATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL
– DECISÃO QUE
REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO QUE ESTIPULOU O TETO PARA APLICAÇÃO DE MULTA
–
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO
–
DECISUM
QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

O recurso adequado para combater a decisão que
rejeitou os embargos de declaração em face de decisão que estipulou o teto da multa a ser paga em caso de descumprimento de acordo
, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, uma vez que não colocou fim a demanda.
No caso, a hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
0002374-15.2015.8.11.0023– Peixoto de Azevedo.

Apelantes
: Elieni de Sousa Prates Pinto e Banco Cifra S.A.

Apelados
: os mesmos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pel
o
MM
Juiz
de Direito da
segunda Vara
da Comarca de
Peixoto de Azevedo
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de
relação jurídica
c/c indenização por dano moral
movida por Elieni de Sousa Prates em face de Banco Cifra S.A.
,
que, rejeitou os recursos de embargos de declaração opostos tanto pela autora quanto pelo réu em face da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, arbitrou multa pelo descumprimento do acordo limitada ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). (id. 202643168 págs. 1-4).

Inconformad
a, a apelante Elieni de Sousa Prates Pinto, alega que houve o descumprimento do acordo homologado e que o requerido continuou efetuando descontos em sua folha de pagamento no importe de R$ 254,38 (duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), cessando os descontos apenas no mês 10/2017, de modo que, requer o pagamento dos descontos corrigidos monetariamente, totalizando R$ 17.496,17 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos), devendo, tal valor, ser restituído em dobro.

Diante do alegado descumprimento, requer ainda, a condenação do requerido ao pagamento da multa por litigância de ma fé devidamente atualizada, que totaliza o montante de R$ 1.349,94 (mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

De outra banda, o Banco Cifra S.A. apresenta recurso de apelação alegando que não cabe a fixação de
astreintes
no caso em tela, haja vista a existência de cláusula penal no acordo homologado que fixa multa de 10% sobre o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) acordado entre as partes, devendo ser aplicado tal patamar.

Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de
astreintes,
que, foi fixado como teto o importe de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo réu no
id. 202643178
, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora.

A parte autora deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de Abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
0002374-15.2015.8.11.0023– Peixoto de Azevedo.

Apelantes
: Elieni de Sousa Prates Pinto e Banco Cifra S.A.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Cinge-se dos autos, que Elieni de Sousa Prates Pinto moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral, em desfavor de Banco Cifra S.A, aduzindo, em resumo, que ao tentar efetuar uma compra se deparou com seu nome negativado.

Ao consultar o cadastro do SERASA tomou conhecimento de que a dívida foi gerada pelo Banco Cifra S.A., instituição financeira com a qual, segundo afirma, jamais celebrou nenhum contrato, tratando-se de um débito no importe de R$ 7.612,00 (sete mil, seiscentos e doze reais), referente ao contrato n. 213350149.

Afirmou que sofreu diversos prejuízos oriundos da negativação indevida do seu nome como por exemplo, bloqueio do cartão de crédito, cheque especial e demais linhas de crédito que possuía junto à outras instituições financeiras, requerendo, em sede de liminar, a exclusão do seu nome do cadastro de devedores ao final da demanda, a confirmação da liminar e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido.

Devidamente citado, o banco requerido acostou aos autos minuta de acordo firmada com a autora, restando acordado entre eles o cancelamento do contrato n. 213350149 no prazo de 15 (quinze) dias úteis, com termo inicial no primeiro dia útil seguinte ao protocolo da petição, e que, em igual prazo, pagaria à autora a quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para quitação plena, geral e irrevogável das verbas pleiteadas e multa de 10% sobre o valor do acordo em caso de descumprimento (pag. 33-35 do id. 202642348).

O acordo foi homologado no dia 16/12/2015 por sentença, tendo as partes desistido do prazo recursal e o feito transitado em julgado (págs. 53-54 id. 202642348).

Diante da demora em cumprir o acordo, a parte autora protocolou pedido de cumprimento de sentença, que foi recebido pelo magistrado conforme decisão datada de 23/02/2016 (pag. 85 do id. 202642348), determinando que o requerido cumprisse o acordo sob pena de multa.

Logo após a decisão, o requerido juntou aos autos o comprovante de quitação do valor acordado entre as partes, porém, não procedeu à retirada do nome da autora dos serasa e prosseguiu com os descontos em folha de pagamento, até a quitação total da dívida que se deu até o mês 10/2017.

Diante desse descumprimento, a parte autora informou ao juízo, que aplicou a multa do art. 475-J do CPC, estipulada em R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia a contar da publicação da

decisão que se deu em 21/03/2016.

Diante da inércia do requerido por mais de 3 (três meses), sem cumprimento das reiteradas decisões, o magistrado estipulou como teto da multa o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais, determinando que os órgãos de inadimplentes fossem oficiados para retirar o nome da autora dos seus cadastros. (pág. 19 id. 202642349).

A aludida decisão deu ensejo ao inconformismo de ambas as partes, que, opuseram embargos de declaração.

No recurso da parte autora, a mesma pugnou pela majoração do valor da multa fixada, bem como, a reparação a título de danos materiais face aos descontos realizados em sua folha de pagamento.

Quanto ao recurso do banco requerido, o objeto era a tentativa de diminuição da multa fixada, alegando a existência de cláusula penal no acordo limitada a 10% sobre o valor do pagamento, que, no caso, seria de R$ 400,00 (Quatrocentos reais).

Ambos os embargos foram rejeitados conforme decisão de fls. 1 a 4 do id. 202643168.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que a r. decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque,
ao rejeitar os embargos de declaração contra decisão que limitou o valor da multa a ser paga pelo descumprimento do acordo entabulado entre as partes ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, determinando a
expedição de mandado de penhora e avaliação e intimação das partes,

bem como, de ofício para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes,
o MM. Juiz não pôs termo ao feito

(id.
202642349, págs. 17-19).

À vista disso, em se tratando de
medidas que dão prosseguimento

ao
cumprimento de sentença, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DEPÓSITO – DECISÃO QUE ANULA ATOS PROCESSUAIS E DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA ATUALIZAR O VALOR DO DÉBITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO – DECISUM QUE POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – APELAÇÃO – DESCABIMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRELIMNAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O recurso adequado para combater a decisão que torna nulo os atos processuais e determina a intimação do exequente para atualizar o valor do débito e requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, é o de agravo de instrumento, ante a natureza interlocutória da decisão, uma vez que não colocou fim a demanda.

No caso, a hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal
.

(Rac n.
0000241-85.2004.8.11.0087, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 23.02.2024,
minha relatoria
,
negritei
)
”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
”.
(RAC n. 1002499-38.2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento.”

(RAIN n. 1001035-13.2019.8.11.0007, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que
rejeitou os embargos de declaração contra decisão que limitou o valor da multa a ser paga pelo descumprimento do acordo entabulado entre as partes ao importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, determinando a
expedição de mandado de penhora e avaliação e intimação das partes,

bem como, a expedição de ofício para exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes,
trata-se de decisão interlocutória, o conhecimento do
s
recurso
s
de apelação interposto
s
é inadmissível, face a inadequação da via eleita.

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44a |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do
s

recorrente
s
, que interp
useram
recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do
s
recurso
s interpostos
, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Cuiabá, 10 de abril 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024